Tribunal: TJDFT
Processo: 0734637-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ÔNUS DA PROVA., PRECLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANUAL. CÁLCULOS DO AUTOS COM INDICE DE ATUALIZAÇÃO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação conhecimento na qual o autor pretende o pagamento dos valores devidamente atualizados de PIS/PASEP.
2. A parte não tem interesse recursal da parte da sentença que lhe foi favorável.
3. Definido a distribuição do ônus da prova na decisão saneadora e ausente impugnação pelas partes, a matéria é atingida pela preclusão.
4. Não obstante a afirmação do autor de que os cálculos por ele apresentados foram procedidos nos termos da legislação específica, observa-se que a atualização dos valores foi procedida mês a mês e com aplicação da taxa Selic, em desconformidade com as disposições normativas específicas do PIS/PASEP, as quais preveem expressamente a atualização monetária anual e não aplicam o referido índice.
5. Inexistindo o ato ilícito ensejador de dano apontado pelo autor, não há falar em direito à reparação material por má administração dos fundos.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.